Tribunal: STF
Processo: AI 81544
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
A APREENSAO DE MACONHA E, REALMENTE, FATO QUE SÓ SE PODE VERIFICAR
UMA VEZ. SE SE DEU NA FASE EXTRAJUDICIAL, NÃO PODERIA SER
APREENDIDA, OUTRA VEZ, NA FASE JUDICIAL, PARA CONSTITUIR PROVA.
LOGICO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.